Tribunal: STF
Processo: HC 217515
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Roosevelt de Souza Bormann em favor de Vilmar Flores de Oliveira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do RHC 163.084/MS.



    O impetrante afirma (eDOC 1) que não foi providenciada a transferência do paciente para a cidade de Ivinhema- MS por “deficiência burocrática” dos Estados de Rondônia e Mato Grosso do Sul.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja posto em liberdade.



    O ato coator transitou em julgado em 21.6.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, que não conheceu de HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    O impetrante não traz qualquer informação quanto ao título prisional do paciente, nem aponta razão jurídica para sua transferência entre estabelecimentos.



    Em consulta ao portal eletrônico do TJMS, constato que o habeas corpus original não foi conhecido por falta de provocação do juiz natural para decidir quanto à transferência, pelo quê a Corte fez “recomendação ao juízo da execução penal para que analise a possibilidade de recambiamento do preso”.



    Por fim, não vislumbro razão para que eventual retardo na transferência de preso entre unidades penitenciárias legitime sua colocação em liberdade, como pleiteia o impetrante.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente